Tribunal: TJDFT
Processo: 0727811-53.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0727811-53.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): MPDFT Agravado (s): NEUZA ALVES DA SILVA e OUTRO Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DESPACHO ================== Vistos, etc. Trata-se agravo de instrumento interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal, que, nos autos da ação de usucapião no 0713045-38.2022.8.07.0018, proposta por NEUZA ALVES DA SILVA em desfavor de SM TERRAS AGROPECUARIAS LTDA – ME, reconheceu a competência da Vara do Meio Ambiente para o processamento e julgamento da demanda, nos seguintes termos: Defiro a gratuidade. Conforme bem acentuou a r. decisão proferida pelo Juízo de Planaltina, mencionada nas pags.3/5 da inicial, embora aparente ser uma mera lide atomizada, esta é uma dentre dezenas de demandas similares envolvendo a ocupação de vasta região em Planaltina, por população humilde que há tempos estabeleceu moradia ali. O vasto rol de interessados e o impacto sobre a regularização do núcleo urbano informal constituído no Setor Mestre D'Armas evidencia a intenso interesse público subjacente a estas inúmeras demandas e acentua a necessidade de tratamento uniforme para todas as centenas de famílias envolvidas nesta questão social. Tais peculiaridades justificam o reconhecimento da competência da Vara do Meio Ambiente para o processamento e julgamento da demanda. Citem-se os réus e confinantes, para resposta no prazo legal. Citem-se a União, o Distrito Federal e a Terracap, para ciência da lide. Expeça-se edital para citação de eventuais terceiros interessado. Prazo de conhecimento: vinte dias. Ciência à Defensoria Pública e ao Ministério Público. O MPDFT sustenta a incompetência absoluta da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário para o processamento e julgamento da ação de usucapião de origem. Afirma que o imóvel usucapiendo foi objeto de regularização; encontra-se individualizado e registrado no ofício do registro de imóveis competente, limitando-se as partes a discutirem o domínio sobre o referido bem. Alega que eventual sentença que venha a reconhecer o direito pleiteado pelo autor, por si só, nada interferirá na situação urbanística ou ambiental da área, pois o que se discute não é a atividade que se pretende exercer no local e, sim, a titularidade do direito de exercê-la, como decorrência do direito de propriedade. Argumenta que a tramitação da ação popular no 0700369-92.2021.8.07.0018 perante a VMA contra o Decreto Distrital no 40.886, de 16 de junho de 2020, que atribuiu à Companhia de Desenvolvimento Habitacional do Distrito Federal - CODHAB a competência para promover a titulação de domínio e a remissão dos custos e investimentos de infraestrutura realizada pelo Distrito Federal em benefício dos ocupantes da ARIS Mestre D’Armas, na Região Administrativa VI - Planaltina-DF, tampouco tem o condão de atrair a competência da Vara Especializada para processar e julgar as centenas de ações individuais de usucapião que vêm sendo propostas pelos ocupantes dos lotes em questão, uma vez que o Decreto no 35.913/2014, que aprovou o Projeto Urbanistico URB-RP 072/09 (MDE-RP 072/09), referente à ARIS Mestre D’armas I – Gleba 2, não foi objeto de impugnação e foi levado a registro, tendo como consequência a individualização das matrículas desses lote. Aduz, por fim, que o reconhecimento da incompetência da Vara do Meio Ambiente para o julgamento dessas causas individuais não impede que a Vara Cível de Planaltina dê tratamento uniforme às centenas de ações de usucapião que estão sendo propostas pelos ocupantes dessas áreas. Não há pedido de liminar. Intimem-se NEUZA ALVES DA SILVA e SM TERRAS AGROPECUARIAS LTDA – ME para, caso queiram, respondam no prazo de 15 (quinze) dias, conforme disposto no art. 1019, inc. II, do Código de Processo Civil[1]. Intimem-se. Publique-se. Brasília/DF, 25 de agosto de 2022 Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV , o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: (...) II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso.